Tribunal: STF
Processo: HC 166568
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016).



    2. Alegações suscitadas apenas por ocasião da interposição de agravo regimental constituem inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes.



    3. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    4. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    5. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.